Tribunal: TJDFT
Processo: 0722184-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO NÃO CUMPRIDO. EXECUÇÃO BASEADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LIQUIDO. CERTO. EXIGÍVEL. PROSSEGUIMENTO PELO VALOR DO TÍTULO E NÃO DO ACORDO EXTRAJUDICIAL DESCUMPRIDO. POSSSIBILIDADE.
1. Para o deferimento do efeito suspensivo faz-se necessário, além da possibilidade de ocorrência de um dano grave ou de difícil reparação, que as alegações vertidas pela parte apresentem relevante fundamentação.
2. A execução está fundamentada em título extrajudicial, cuja liquidez, certeza e exigibilidade já foram analisadas, o que acarretou a improcedência dos pedidos formulados nos correspondentes embargos.
3. O acordo celebrado entre as partes não tem o condão de mitigar a higidez do título executivo extrajudicial e poderia apenas extinguir a execução caso ocorresse o integral cumprimento (CPC, art. 924, III), o que não foi o caso.
4. O inadimplemento retira a eficácia dos termos celebrados, que deixam de prevalecer diante do procedimento específico e da natureza jurídica da demanda executiva.
5. Recurso conhecido e não provido.